Tribunal: TJSP
Processo: 2041700-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Inaplicabilidade do artigo 523 do NCPC. Inexistência de quantia certa a ser executada. O cumprimento de sentença, decorrente de ação civil

Ementa:
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Inaplicabilidade do artigo 523 do NCPC. Inexistência de quantia certa a ser executada. O cumprimento de sentença, decorrente de ação civil pública, tem peculiaridades frente ao cumprimento de sentença geral. Aquele decorre de sentença proferida em processo de conhecimento em que as partes que executam individualmente a sentença não fizeram parte do processo originário.
DOBRA ACIONÁRIA. O montante decorrente da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo. Mudança de entendimento em razão do julgamento do REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, proferido no dia 19.03.2020 é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.
EVENTOS SOCIETÁRIOS. Observação imperativa, pois estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. REsp 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo 1.387.249/SC).
HONORARIOS. Não há mais espaço para o critério da equidade. O CPC atual dispõe parâmetro rígido no sentido de direcionar o arbitramento para dimensões objetivas (10 a 20% do valor da condenação ou do valor da causa). O que se busca considerar é o proveito econômico e no caso não há como aferir o proveito econômico, porque tudo será apurado na liquidação. Fixação dos honorários realizada com base no Diploma Processual vigente, nos moldes do artigo 85, §2, III e IV, do NCPC.
Negado provimento, com observação para que sejam incluídos os eventos societários.